Tribunal: TJMT
Processo: 1026979-04.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026979-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO BARACAT RONDON - CPF: 008.853.861-32 (ADVOGADO), ANTONIO BARACAT RONDON - CPF: 008.853.861-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ABIANE PEREIRA DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026979-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO BARACAT RONDON
PACIENTE: ABIANE PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POUCA DROGA APREENDIDA E PACIENTE TÉCNICAMENTE PRIMÁRIA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026979-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO BARACAT RONDON
PACIENTE: ABIANE PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Abiane Pereira da Silva,
presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que, por possuir quatro filhos menores de idade sob a sua guarda – sendo um deles um bebê de apenas 1 ano e 7 meses, ainda em fase de aleitamento materno –, a sua custódia deve ser revogada, com a fixação da prisão domiciliar, nos termos do
habeas corpus
coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.

A liminar pleiteada foi deferida pelo Desembargador plantonista, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

A prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade do crime e os indícios de autoria - fumus comissi delicti -, estão presentes. Basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão de Abiane, bem como sua confissão extrajudicial.

Os fundamentos dispostos no art. 312 do CPP e que compõem o denominado periculum libertatis, também estão evidenciados nos autos, sobretudo o risco à ordem pública que se encontra violada em razão do crime cometido pela autuada.

Em relação ao fato em comento, segundo narrado nos autos, a autuada praticava a venda de entorpecentes, tendo sido flagrada no ato da mercancia, afora ter sido localizada grande quantidade de entorpecente e elevada quantia em dinheiro em sua casa.

Em vista de tais fatos, a permanência da segregação da flagrada se torna imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, uma vez que mantinha em depósito elevada quantia de entorpecente, com o fim de mercancia, demonstrando a sua periculosidade ao meio social. [...]”
(id. 71410470).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta à paciente Abiane Pereira da Silva.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados à acusada, pois, segundo apurado, ela foi presa em posse de 4 (quatro) porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
57 gramas
, além de existir indícios de um possível envolvimento com a mercancia ilícita, já que foi encontrada também uma balança de precisão.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada à paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, além de a quantidade da droga não ser expressiva, em consulta aos antecedentes criminais da acusada, verifiquei tão somente a existência de dois termos circunstanciados pela posse de entorpecentes para consumo.

Logo, entendo que tais registros criminais são insuficientes para evidenciar a periculosidade da paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posta em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

Também, como dito alhures, não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade da ré implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa:

“Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...]

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.”

Na situação, além de não estar demonstrada a sua periculosidade, a paciente encontra-se segregada por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Como dito alhures, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor da ré
Abiane Pereira da Silva
, e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas, além de outras medidas cautelares que a autoridade coatora reputar adequadas e convenientes, desde que devidamente justificadas.

Por fim, fica a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021